Tribunal: TJSP
Processo: 1014662-27.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Infração Administrativa
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIADEMA – ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DE PRÉDIO DE ESCOLA MUNICIPAL – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES, À LUZ DA PROLONGADA INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014662-27.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante/apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014662-27.2018.8.26.0161 - Diadema
2
VOTO No 37.235
APELAÇÃO CÍVEL No 1014662-27.2018.8.26.0161
COMARCA: DIADEMA
APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADOS: JUÍZO “EX-OFFICIO”,
MINISTÉRIO PÚBLICO E MUNICIPALIDADE DE DIADEMA
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

DIADEMA

ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA
CONTRA INCÊNDIO DE PRÉDIO DE ESCOLA
MUNICIPAL
NECESSIDADE
AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES, À LUZ
DA
PROLONGADA
INÉRCIA
DA
ADMINISTRAÇÃO

SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA CONFIRMADA.
Cuida-se de ação civil pública movida pelo Ministério Público
contra a Municipalidade de Diadema, objetivando compelir o ente público
a apresentar o AVCB da Escola Municipal de Ensino Básico “Zélia Gattai
Amado”, julgada procedente em parte pela r. sentença de fls. 74/78,
fixado o prazo de 24 (vinte e quatro) meses para o cumprimento do
preceito, contado a partir da intimação da decisão monocrática.
Reexame necessário anotado a fls. 78.
O Ministério Público apelou, buscando, pelas razões de fls.
82/87, que o prazo para apresentação do AVCB seja de 18 (dezoito)
meses, contado da intimação da ordem liminar.
De seu turno, a Municipalidade também recorreu, batendo-
se pela improcedência, ao argumento de que a ordem judicial traduz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014662-27.2018.8.26.0161 - Diadema
3
ofensa à separação de poderes, revelando interferência do Judiciário a
impor obrigação à Administração, ao arrepio de todo o regime jurídico de
contratação pública (regras de licitação, de direito financeiro e
orçamentário). Subsidiariamente, postula que o pedido seja deferido não
para a apresentação do AVCB diretamente, mas sim para que haja a
contratação das obras e serviços necessários, e ainda a exclusão ou
redução do valor da multa cominatória.
Recursos
voluntários
regularmente
processados, com
respostas, a do ente público contendo preliminar de nulidade da
sentença, por incompetência absoluta do juízo, opinando a douta
Procuradoria de Justiça pelo provimento somente do apelo do Ministério
Público.
É o relatório.
Incumbe registrar, antes de mais nada, que a sentença não
é nula, pois ratificada no juízo competente (fls. 148), consoante permite o
art. 64, § 4o, do estatuto processual civil e a jurisprudência da Suprema
Corte (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 850.933 Rio
Grande do Sul, relator Ministro Dias Toffoli).
Examinados na sequência os recursos em conjunto, verifica-
se que não merecem acolhida.
Em relação à necessidade premente de obras de
adequação do prédio da Escola Municipal “Zélia Gattai Amado” às
normas de segurança contra incêndio, não há o que discutir, pois
relacionadas à preservação da própria vida dos alunos, professores e
demais pessoas que neles trabalham e por ali transitam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014662-27.2018.8.26.0161 - Diadema
4
Além disso, a determinação adotada longe está de
caracterizar invasão à esfera de atribuições do Poder Executivo, nada
mais representando do que a aplicação do postulado constitucional
segundo o qual nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da
apreciação do Poder Judiciário.
Aqui, o que está em jogo são os dispositivos da Constituição
Federal e da legislação ordinária que garantem a todos o direito à vida,
especialmente às crianças e adolescentes.
No que tange ao prazo concedido, não cabe prorrogação,
porque a questão se arrasta há muito tempo, como pode ser observado
da ata de reunião levada a efeito em 15 de março de 2018 (fls. 14/16),
também não sendo caso de encurtamento, levando em conta as
dificuldades alegadas pelo ente público e a circunstância de que mais de
dois terços já decorreram.
De outra parte, não existe vedação legal da imposição de
multa cominatória ao Poder Público, meio coercitivo de execução a
estimular o cumprimento da obrigação no prazo assinalado, sendo que o
valor fixado mostra-se perfeitamente compatível com a urgência da
intervenção e os custos nela envolvidos, não comportando redução.
Em tais condições, nega-se provimento aos recursos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR